Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704083-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DA SILVA PIMENTA IMPETRANTE: ROCHELE KOENIGKAN PEIXOTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. ROCHELE KOENIGKAN PEIXOTO, cujo objeto é a soltura do paciente LUCAS DA SILVA PIMENTA, que teve a prisão preventiva decretada razão de representação formulada pela autoridade policial (autos n. 0702680-72.2024.8.07.0011), que tramita na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. A decisão da autoridade coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 221192287 dos autos de origem): “(...) 1 – DA PRISÃO PREVENTIVA A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, há demonstração da ocorrência dos delitos, em tese, de receptação qualificada, organização criminosa, furto qualificado pelo concurso de pessoas e lavagem de dinheiro. Compulsando os autos, verifica-se que, para além da gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, os representados estão sendo investigados por organização criminosa, o que confere amparo idôneo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, importante mencionar recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 5. Contemporaneidade. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 6. Mostrase indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação. (AgRg no HC n. 935.835/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.) Este E. TJDFT, de igual forma, tem sua jurisprudência pacificada no mesmo sentido: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto e receptação de veículos. [...] IV - A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, e, tampouco se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar possui fins específicos, pois presente o periculum libertatis. V - Ordem denegada. (Acórdão 1950479, 07437076820248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2024, publicado no PJe: 6/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o possível envolvimento dos representados em organização criminosa, somado ao fato de estarem sendo investigados, também, pelos crimes de furto qualificado e receptação, autoriza o decreto da medida extrema para a garantia da ordem pública. Desta forma, revelam-se-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos investigados, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Cumpre destacar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não se verifica a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal (...)”. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente sob a alegação de suposta participação nos crimes de receptação qualificada, organização criminosa, furto qualificado pelo concurso de pessoas e lavagem de dinheiro, sem qualquer elemento nos autos que vincule o paciente à prática de conduta criminosa. Afirma que o paciente tem residência fixa, exerce trabalho lícito, é primário e genitor de um bebê de 8 (oito) meses e uma criança de 3 (três) anos, os quais dependem dele financeiramente. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente LUCAS DA SILVA PIMENTA figura como investigado no Inquérito Policial 236/2021-11a-DP (autos n. 0702679-87.2024.8.07.0011), instaurado para a apuração da existência de organização criminosa especializada na prática reiterada dos crimes de furto de cabos de transmissão de dados e energia, receptação qualificada e lavagem de capitais. Conforme salientado pelo Ministério Público naqueles autos (ID 225351448), as investigações revelaram que a organização criminosa possuía um modus operandi altamente especializado e estruturado, operando de forma sistemática e coordenada para a subtração de cabos de transmissão de energia e dados, tanto de postes públicos quanto de galerias subterrâneas. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso é admissível a prisão preventiva, porquanto os crimes imputados ao paciente (Receptação Qualificada, Organização Criminosa, Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Lavagem de Dinheiro) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ademais, é certo que a segregação cautelar do paciente foi decretada ao fundamento de que se tratou de crime de gravidade concretamente elevada, considerando que lhe é imputada a prática de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Conforme o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, o Relatório Final de Procedimento Policial n. 21/2025-11a-DP, especificou qual foi a participação do paciente nos atos investigados (ID 223436895 dos autos de origem), veja-se: “LUCAS DA SILVA PIMENTA: integra o Núcleo de Furtadores/Colaboradores da organização criminosa. LUCAS foi preso no dia 17/04/2024 por furto de cabos no Lago Sul (APF no 109/2024 – 10a DP. Ocorrência no 2.363/2024 – 1a DP). Junto com ele foi preso DEUZIMAR MARTINS BATISTA, elemento identificado na investigação da CORPATRI como sendo um dos executores da ORCRIM. LUCAS também aparece como envolvido na ocorrência no 3.791/2023 – 21a DP, a qual informa sobre situação de furto de cabos na quadra 15 do Park Way. Nesta ocorrência também aparecem como envolvidos as pessoas de DEUZIMAR, WANDERSON CELESTINO DA COSTA, elemento também identificado na investigação da CORPATRI como sendo um dos executores da ORCRIM, e JOSÉ VALTER GONÇALVES SILVA. No período mencionado no parágrafo 71, LUCAS interage financeiramente com FABRÍCIO por 02 vezes, recebendo deste valores que totalizaram R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais)” O referido relatório menciona, ainda, que foram identificadas transações feitas por FABRÍCIO a “WILSON GOMES DE ARAÚJO, LUCAS DA SILVA PIMENTA, DEUZIMAR MARTINS BATISTA, JOSÉ VALTER GONÇALVES SILVA, LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, WILHAN GONÇALVES DA SILVA e GABRIEL MORAES CAMPOS (Dayana Martins Pinheiro), todos autores de furto de cabos no Distrito Federal, cujos valores chegaram à totalidade de R$ 80.710,02 (núcleo de colaboradores/executores)”. Entendo, assim, que há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta, consistente no fato de haver nos autos indicativos de que o paciente integre um esquema criminoso estável, hierarquizado e com divisão de tarefas, voltado à prática de furtos de cabos em diversas regiões do Distrito Federal e áreas do Entorno. Nesse sentido: EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta, consistente no fato de o paciente integrar um esquema criminoso estável, hierarquizado e com divisão de tarefas, voltado à prática de furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena. 6. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313. (Acórdão 1958467, 0751720-56.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.) A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena. Cumpre anotar também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, em razão do seu caráter estritamente cautelar. Ademais, o possível envolvimento do paciente em organização criminosa estruturalmente ordenada e voltada à prática sistemática de crimes, indica ser inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta das condutas, aliada à necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal, evidencia, ao menos neste momento, que alternativas menos gravosas seriam insuficientes para coibir a reiteração delitiva. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal) e demonstrado o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator